Tribunal: TJES
Processo: 0036457-34.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036457-34.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MALAGUTTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON MALAGUTTI
,
inconformado com a sentença (fls. 61/65 dos autos físicos) prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina.

A denúncia oferecid
a pelo Ministério Público Estadual, às fls. 03/04, narra nos seguintes termos:

Noticia o Inquérito Policial anexo que serve de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 17/04/2016, na Rua Vitório Darniani, no 89, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, o denunciado, por motivação de gênero, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, sua ex-namorada e ora vítima, Larace Tessarolo Sabadini, e na mesma oportunidade, ofendeu sua integridade corporal e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, conforme se observa do boletim unificado de fl. 03/04
(BU 0
28293616) e laudo de exame de lesões corporais de fl. 18.

Segundo restou apurado, a vítima estava voltando do município de São Roque do Canaã de carona com um tio, quando este parou seu veículo, na altura do trevo do cantão, a fim de ir ao banheiro. Enquanto aguardava pelo tio, o denunciado apareceu no local, de carona na motocicleta do seu amigo Guilherme e, ao ver a vítima Larace, parou a moto e foi a seu encontro, momento em que de posse de um canivete, abriu a porta do carro e puxou a vítima com força, golpeando-a, na sequência, no braço esquerdo e no pulso direito. Não satisfeito, o denunciado ainda constrangeu a vítima a ir consigo até sua casa, nesta cidade de Colatina.

Extrai-se que, no caminho, enquanto Guilherme dirigia a motocicleta, o denunciado desferiu inúmeros tapas no rosto da vítima, deixando-lhe com hematomas. Guilherme, por sua vez, estava assustado e pedia para que Jackson parasse com as agressões.

Chegando em Colatina Guilherme deixou o casal na casa de Jackson e foi embora. Ato contínuo, o denunciado pediu que a vítima aguardasse no beco da entrada da sua casa enquanto ia até o terraço buscar as chaves, oportunidade em que Larace ficou sozinha e conseguiu fugir, indo se esconder na casa de sua prima Adriana, que mora ao lado da casa do denunciado.

Por fim, chegando na casa de sua prima, a vítima conseguiu telefonar para os policiais militares. Enquanto aguardava a chegada da guarnição, o denunciado Jackson foi até a janela da casa da Adriana e ameaçou a vítima dizendo que: "isso não iria ficar assim". Tempos depois os militares chegaram no local, entretanto, não conseguiram localizar o denunciado.
[...].

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções dos artigos 129, §9º, e 146, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, fixando-se, ainda, indenização no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Nas razões recursais sediadas às fls. 81/86 dos autos físicos, a defesa pleiteia:
i)
a absolvição do crime previsto no art. 146 do Código Penal, vez que não teria sido individualizada a conduta do apelante quanto ao referido crime;
ii)
a absolvição do crime do art. 146 do Código Penal, ante a ausência de provas;
iii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
iv)
o afastamento do pagamento da indenização por danos morais;

v)
o arbitramento de honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por advogado dativo;
vi)
por fim, seja deferida a assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de lesões corporais, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise do pedido de absolvição do crime previsto no artigo 146 do Código Penal.

Neste particular, a defesa sustenta que não teria sido individualizada a conduta do apelante quanto ao referido tipo penal, de modo que haveria
bis in idem
em razão da condenação tanto pelo crime de lesões corporais quanto pelo crime de constrangimento ilegal. Além disso, ainda pugna pela absolvição em razão da falta de provas.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal do constrangimento ilegal, contido no
artigo 146 do Código Penal
, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

[...]

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

Sobre o tema, Cleber Masson assim leciona quanto à configuração do crime de constrangimento ilegal:

Constranger equivale a
coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo
. Consiste, em suma, no
comportamento de retirar de uma pessoa a sua liberdade de autodeterminação.
Há crime, uma vez que somente ao Estado, não de modo arbitrário, mas exclusivamente por meio de lei, confere-se a tarefa de disciplinar a obrigação ou a proibição de condutas por seres humanos.

[...]

Mas não basta o agente obrigar a vítima a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa.
Precisa impor à vítima um comportamento
certo e determinado
.
Além disso, o constrangimento há de ser
ilegal
, isto é,
a ação ou omissão pretendida pelo sujeito ativo deve estar em desconformidade com a legislação em vigor.
(Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 246)

Nesse sentido, destaco que a
autoria
e
materialidade
do delito restaram devidamente comprovadas por meio do por meio do Boletim Unificado de fls. 03/04 do apenso, do Laudo de Lesões Corporais de fls. 18/19 do apenso e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Neste particular, a vítima, logo após os fatos, ainda em esfera investigativa, à fl. 07 do apenso, narrou com detalhes o ocorrido, razão pela qual entendo por bem destacar alguns trechos. Confira-se:

“QUE JACKSON estava na posse de um canivete, abriu a porta do carro e puxou a declarante com extrema força para o lado de fora; QUE, ato contínuo, ele golpeou o braço esquerdo e o pulso direito da declarante; QUE, após, obrigou a declarante a subir na moto, sem capacete; QUE, GUILHERME veio dirigindo a moto, enquanto a declarante e JACKSON ficaram na garupa;
QUE, Guilherme estava assustado, e mandava JACKSON parar com aquilo; QUE, ele trouxe a declarante até a casa dele, que fica na Rua Vitória Damiane, 168, Santa Terezinha, Colatina/ES; QUE, com a moto ainda em movimento, ele deu tapas no rosto da declarante, o que. deixou hematomas; QUE, quando chegaram, GUILHERME foi embora; QUE, a QUE, JACKSON deixou a declarante no ‘beco’ de entrada da casa, e, foi no terraço pegar as chaves da casa; QUE nisso, a declarante conseguiu fugir, e foi para casa de sua prima, de nome Adriana Ferrari, que mora ao lado; [...]”.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial, assim delimitando os fatos:

“Que estava vindo de São Roque do Canaã e seu tio a estava trazendo; que seu tio parou no “Cantão” para ir ao banheiro; que nesse momento o Jackson chegou e a depoente se assustou na hora, pois ele chegou de repente;
que ele a puxou do carro e começou a agredi-la; que Jackson caminhou levando ela por um período na BR, quase chegando no Gatti, ali subindo, aonde o Guilherme, assustado, tinha corrido um pouco mais para a frente com a moto, pois não queria levar os dois na garupa; pois seriam três pessoas na moto; que o Jackson obrigou o Guilherme a trazê-los, bravo com ele
; que então o Guilherme os trouxe até Santa Terezinha na casa do Jackson; que o Guilherme então foi embora; que o Jackson continuou batendo na depoente perto da casa dele, embaixo; que o Jackson a levou para a casa dele; que o Jackson subiu ao terraço para pegar a chave; que nesse momento conseguiu fugir, pois a casa dele fica ao lado da casa da prima da depoente; que a depoente conseguiu pular para o quintal da prima dela, que a escondeu; que confirma que o Jackson tinha um canivete; que o Jackson a agrediu com o canivete; que a depoente foi ao pronto socorro, que precisou levar pontos; que acredita que o que levou o Jackson a fazer isso foi ciúmes; [...] que já tinha namorado e morado junto com ele, mas não estavam em um relacionamento na ocasião; que esclarece que ficavam ocasionalmente; que estavam separados há pouco tempo, alguns meses; que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial; [...]”.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que
a palavra harmônica e coerente da vítima,
nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova
, mormente porque, na maioria dos casos,
os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas
, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário,
revelando o real temor em que se encontra
.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

Outrossim
, não há nos autos elementos que causam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Além disso, a testemunha Guilherme Jacobsen Luchi, que presenciou parcialmente os fatos e foi quem pilotou a moto no dia dos fatos, ouvido por carta precatória (fls. 45), assim narrou em juízo:

“[...] Que era colega do Jackson; que o Jackson o ligou para que o depoente fosse com ele buscar um dinheiro que receberia pela semana de serviço; [...] que conhecia o cara com que o Jackson trabalhava na cerâmica; [...] que do nada Jackson pediu ao depoente que parasse a moto; que ele mandou o depoente parar a moto e o depoente parou; que tinha um carro estacionado próximo ao trevo; que o depoente estava distante do local do trevo, cerca de 1km;
que o Jackson retornou com a Larace;
que o depoente não viu nada do que ocorreu
; que Jackson pediu para que o depoente levasse ele e a Larace embora; que o depoente se negou, pois estava com medo; que o depoente tentou sair com a moto; que então o Jackson desligou a sua moto e insistiu que o depoente levaria os dois sim; que o depoente concluiu que não teria jeito se não levar o Jackson e a Larace embora; que não presenciou a agressão; que quando a Larace chegou próxima ao depoente ela parecia tonta, ela apresentava sinais de tontura; que não presenciou o momento da agressão;
que o carro estava em um trevo; que não viu o momento em que ela saiu do carro; que depois que deixou o casal em casa o depoente nunca mais teve contato com eles; que o depoente acredita que o acusado armou para ele, pois o acusado falou uma coisa e fez outra; que o acusado lhe informou que iria buscar o dinheiro do seu trabalho da semana; que o acusado trabalhava de ajudante, carregando caminhão de tijolo; que ao invés de buscar o salário dele o acusado apareceu com a Larace e falou que era para levar os dois;
que o depoente esclarece que ficou com medo na ocasião, pois o Jackson parecia nervoso; que o Jackson estava agressivo; que a Larace não falava nada;
que o Jackson colocou ela em cima da moto contra a vontade dela;
que não observou se o braço da Larace estava machucado”.

Isso considerado, vislumbro que a prova produzida nos autos foi suficiente a corroborar os fatos delimitados na denúncia, de modo que a imputação relativa ao crime de constrangimento ilegal restou devidamente comprovada, na medida em que o apelante constrangeu a vítima a sair do carro em que se encontrava e, mediante ameaças e agressões, a coagiu a subir na motocicleta pilotada por Guilherme, sem capacete, e a acompanhá-lo até a sua residência.

Há, ainda, que se afastar a alegação de que teria ocorrido
bis in idem
em razão da condenação, tanto pelo crime de lesões corporais quanto pelo crime de constrangimento ilegal.

No ponto, conforme destacado na sentença, o §2º do art. 146 do Código Penal prevê que
“a
lém das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência”.

Ao tratar do tema, Cleber Masson leciona que
“
o legislador entendeu que o emprego de violência torna o crime de constrangimento ilegal mais grave do que quando praticado com grave ameaça, pois é idôneo a proporcionar consequências mais funestas à vítima.
Daí a razão de ser obrigatória, nessa hipótese, além das penas cominadas ao constrangimento ilegal, a imposição da pena resultante da violência utilizada na execução do crime. Em outras palavras,
o agente que, com violência, constrange ilegalmente a vítima, vindo a feri-la, deve responder por dois crimes em concurso material: constrangimento ilegal (simples ou agravado, conforme o caso), e lesão corporal, leve, grave ou gravíssima.
(
Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.
p. 248)”.

Por essa razão, não há que se falar em
bis in idem
na condenação do apelante em ambos os crimes, vez que o emprego de violência no contexto da prática do crime de constrangimento ilegal implica, por expressa previsão legal, também na responsabilização pelo crime de lesões corporais.

Diante dos fatos acima,
não há que se acolher o pleito absolutório quanto ao crime do
art. 146, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Prosseguindo, no que concerne a fase da dosimetria da pena, o apelante postulou, inicialmente, a
redução da pena base do crime de lesões corporais ao patamar mínimo legal
, razão pela qual passo à análise da dosimetria.

Cumpre ressaltar, que nessa fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Dito isso, tenho que na primeira fase o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo
codex
, concluiu por valorar
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, quais sejam: os
antecedentes
e
circunstâncias
, considerando que a pena do referido delito varia de
três meses a três anos de detenção
, fixou a
pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção
.

A propósito, quanto aos
antecedentes
criminais, foram acertadamente considerados desfavoráveis ao apelante, considerando a condenação do réu nas Ações Penais nº 0017591-12.2015.8.08.0014 e 0001758-92.2014.8.08.0044, que dizem respeito a fatos delituosos cometidos em data anterior ao crime que deu causa a presente ação penal.

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que essas são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, não há qualquer reparo a ser feito. Isso porque, de fato, as circunstâncias também exacerbaram aquelas naturais ao tipo penal, haja vista que as diversas agressões foram perpetradas com o uso de canivete.

Assim, observa-se que o magistrado fundamentou de maneira idônea e satisfatória as circunstâncias judiciais que considerou desfavorável ao réu, quais sejam, os
antecedentes e as circunstâncias do crime,
majorando a pena-base de forma proporcional e razoável, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base em patamar mínimo legal
.

A defesa ainda pleiteia a reforma da sentença, de modo que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

A esse respeito, quanto à reparação dos danos causados, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Sobre o tema, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02v).

Tem-se, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada
, o que foi respeitado no presente caso, já que as condutas do apelante foram graves, conforme destacado alhures.

Destaco, nessa senda, que, “
ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Logo, o valor indenizatório fixado na sentença, no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido, mostra-se
proporcional e adequado ao caso concreto e à atividade exercida pelo apelante (conforme informado no termo de interrogatório)
, não sendo tal valor desarrazoado, vez que é próximo ao salário-mínimo vigente.

No que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta segunda instância, passo a tecer as considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal e diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo a esses parâmetros e apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de um recurso de baixa complexidade, com a presença de um apelante, em face do qual foram imputados os crimes do art. 129, §9º, e do art. 146, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Dessa forma, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que a Dr(a). Jacimar Bom-Fim, OAB/ES nº 23.273, exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios recursais no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Por derradeiro, não assiste razão à defesa no pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ante a hipossuficiência do apelante.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9º, E 146, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 146 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PARA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de constrangimento ilegal (art. 146, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
em razão a condenação tanto pelo crime de lesões corporais quanto pelo crime de constrangimento ilegal. O §2º do art. 146 do Código Penal prevê que
“al
ém das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência”,
de modo que o emprego de violência no contexto da prática do crime de constrangimento ilegal implica, por expressa previsão legal, também na responsabilização pelo crime de lesões corporais. 3. Como cediço, a fixação da pena-base requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. No presente caso, o magistrado fundamentou de maneira idônea e satisfatória as circunstâncias judiciais que considerou desfavoráveis ao réu, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, majorando a pena-base de forma proporcional e razoável, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base em patamar mínimo legal
. 4. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. 5. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.
7.
Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao advogado dativo por sua atuação nesta seara recursal.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.